Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706721-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: VOLNEI ALVES SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Lima de Brito contra a r. decisão Id. 223509434, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704636-54.2018.8.07.0005, determinou o retorno dos autos à Contadoria, para a retificação dos cálculos. Ocorre que, conforme se afere da decisão Id. 228590315 dos autos de referência, a Juíza a quo reconsiderou a decisão agravada e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Analisando detidamente as notas técnicas colacionadas no ID n. 223156889 e 226714060, em que pese a preocupação deste Juízo manifestada no ID n. 223509434 com relação ao abatimento da dívida e a aparente pouca redução no montante da dívida principal, foi explicado pelo Contador que, apesar das transferências realizados pelo devedor, provenientes dos repasses da penhora de percentual de salário, tais pagamentos não são suficientes para superar a evolução da dívida (correção monetária e juros), gerando a aparente impressão de não haver redução do débito. O sistema de cálculos deste Tribunal observa o que dispões o art. 354 do Código Civil, com a dedução dos juros vencidos a cada pagamento, de modo que, num primeiro momento, do valor pago é realizado o abatimento dos juros de mora e, sendo essa quantia maior que os juros, há a dedução de forma proporcional no valor remanescente da dívida. Na prática, os cálculos realizados da forma determinada na decisão de ID n. 223509434, apesar de parecer mais vantajosa para o devedor, na realidade, implicam no aumento do débito remanescente, isso porque é preferível que os primeiros pagamentos realizados sirvam para o abatimento dos juros sobre a dívida (art. 354 do Código Civil) ao invés de apenas se corrigir os pagamentos realizados para, então, promover o abatimento no saldo devedor integral. Ante o exposto,modifico o entendimento fixado na decisão de ID n. 223509434 e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID n. 215342955, para fixar o valor da dívida remanescente em R$ 28.340,88. Em atenção à notícia de interposição de AGI no ID n. 227137900,informo que reconsiderei a decisão agravada”. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora